Tribunal: TJDFT
Processo: 0750075-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0750075-90.2024.8.07.0001 APELANTE: SERGIO GOMES VIANA APELADO: DIRETOR GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de pedido de tutela cautelar feito no bojo da Apelação Cível interposta por SERGIO GOMES VIANA contra a sentença ID 66791308, proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos do mandado de segurança tendo como autoridade coatora (impetrado) o DIRETOR GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, ora apelado. Na ocasião, o Juízo proferiu sentença de mérito, nos seguintes termos: Nos termos do artigo 5o, LXIX e LXX, Constituição Federal, o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. A Lei no 12.016/2009 regulamenta o procedimento especial, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, na forma do artigo 1o da referida lei. No caso, mister a análise acerca da legitimidade da autoridade apontada como coatora pelo impetrante. Nos termos do artigo 6o, §3o, Lei 12.016/09, “considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”. No caso em apreço, alega o requerente que o CEBRASPE seria a autoridade que estaria cometendo a ilegalidade descrita na exordial. Todavia, a seleção em discussão tem por objeto o provimento de vaga destinada ao cargo de técnico judiciário no Tribunal Superior Eleitoral. Em casos como o dos autos, a banca examinadora atua como mera preposta, não possuindo, dessa forma, legitimidade para atuar em nome próprio. Nesse sentido, é consolidado o entendimento nesta Corte de justiça no sentido de que a instituiçãoé mera executora do processo de seleção, não atuando em nome próprio, mas por delegação, não possuindo, pois, atribuição para cumprir a ordem ou desfazer o ato atacado. No mesmo sentido, confira-se: MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO A AÇÃO E INADEQUAÇÃO A VIA ELEITA. PRELIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO DISTRITO FEDERA. INSCRIÇÃO PARA CONCORRÊNCIA COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA INDEFERIDA. LEGALIDADE. 1. Para os fins do mandado de segurança, autoridade coatora é aquela que possui competência para cumprir a ordem ou desfazer o ato atacado. O Cebraspe, conforme a já consolidada jurisprudência deste egrégio Conselho Especial, é mera executora do processo de seleção e, portanto, não atua em nome próprio, mas por delegação. 2. Em que pese as matérias concernentes à inadequação da via eleita, por necessidade de dilação probatória, e ausência de condição de ação, por inexistência de direito líquido e certo, terem sido agitadas em preliminar, confundem-se com o próprio mérito do writ. 3. O lastro probatório dos autos sinaliza que, embora o Impetrante possa ter realizado o upload do laudo médico exigido pelo Edital, a imagem de sua ficha cadastral, juntada pela banca examinadora, demonstra o não recebimento pelo sistema. O item 5.2.2 do Edital assinala que “O envio da imagem do parecer é de responsabilidade exclusiva do candidato. O Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio”. 4. Rejeitar preliminar. Denegar a ordem. Unânime. Órgão 1a Câmara Cível Processo N. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0701637-75.2020.8.07.0000 Relator Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Acórdão No 1253798. Vale destacar trecho do referido julgado, no qual dispõe que: “A jurisprudência firmada no c. STJ é assente no sentido de que “a autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Inteligência do art. 6.o, § 3.o, da Lei n.o 12.016/2009” (AgRg no RMS 37.924/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 16/04/2013); o que afasta a alegada legitimidade para figurar no polo passivo do writ, uma vez que referida instituição foi contratada apenas para a realização do concurso público, não atuando em nome próprio, mas por delegação”. Desse modo, sendo certo que a autoridade indicada atuante no CEBRASPE atua por mera delegação em relação ao certame descrito na inicial, patente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do presente writ. Por fim, esclareço que não há que se falar em aplicação da teoria da encampação na hipótese dos autos, tendo em vista que esta possui aplicabilidade excepcional, justificada em razão de eventual dificuldade em identificar a autoridade coatora, o que não se retrata neste mandamus. Sobre o tema, dispõe a jurisprudência desta corte: MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. A teoria da encampação é de aplicabilidade excepcional, somente justificada em hipóteses nas quais se revela extremamente difícil a precisa identificação do agente público responsável pela ilegalidade ou pelo abuso de poder violador de direito líquido e certo. Constatado que a autoridade efetivamente praticante do ato impugnado é diversa da apontada como coatora, sobretudo quando a correta indicação daquela implicar modificação da competência para julgamento do writ, imperativa a extinção do processo, sem resolução do mérito. Órgão 2a Câmara Cível Processo N. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0708183-49.2020.8.07.0000 Relatora Desembargadora CARMELITA BRASIL Acórdão No 1284315. Ante o exposto, DENEGO a segurança pretendida, ante a ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, na forma do artigo 485, VII, CPC e artigo 6o, parágrafo 5o da Lei 12.016/09. Sem custas ou honorários advocatícios. Irresignado, o impetrante esclarece, nas razões de seu pedido, que é deficiente visual total e que, ao se inscrever para o cargo de Técnico Administrativo – Área Judiciária Cargo 19, do Concurso Público para o provimento de vagas cargos de nível superior do Colendo Tribunal Superior Eleitoral, Edital no 1 CPNUJE 2024, foi surpreendido ao ver que houve o deferimento do pleito de concorrência especial, todavia, em cargo diverso, técnico judiciário – Agente da Polícia Judicial – cargo 20 (doc.08), concorrendo em sistema de ampla concorrência. Defende que houve erro no sistema por culpa da apelada, que não se desincumbiu de comprovar que houve um segundo pagamento de inscrição, para cargo diverso do requerido pelo apelante. Aduz que, há mais de um ano, desde a propagação de notícias dando conta que o concurso ocorreria, o apelante se dedica com dificuldade, deslocando-se de grande distância para o estudo de leitura dirigida na biblioteca braile. Ao final, requer a concessão da tutela cautelar para determinar que a Apelada permita ao candidato/Apelante concorra ao cargo de Técnico administrativo – Área Judiciária – cargo 19 do concurso Unificado do TSE, no dia 08 de dezembro. E, no mérito, o provimento do presente recurso, com a reforma do decisum para que possa, o Apelante, realizar a prova para o qual se inscreveu. É o relatório. DECIDO. Conforme o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos que não tenham impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. Esse cenário promove um processo permeado pelo diálogo, característica que se faz necessária para a preponderância da razão. Deve ser, pois, dialético. A exigência de motivação pela parte interessada não se restringe ao momento inicial do processo, devendo embasar todas as suas manifestações. Trata-se do princípio da dialeticidade. No âmbito da apelação, o art. 1.010, II, do CPC é expresso: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. (grifou-se) Nesse contexto, não basta a exposição de qualquer exposição de fato e de qualquer direito, devendo haver correlação entre os fundamentos da decisão atacada e os que embasam o pedido de reforma. Isso para impedir uma dissociação entre o que se decide e o que se requer, o que terminaria por quebrar o diálogo entre as partes e o juiz. Araken de Assis explica que: Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição. Recurso desprovido de causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões, in simultaneo processu, revela-se inepto. É inadmissível o recurso desacompanhado de razões. (...) [ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-2.14. Acesso em: 20 jan. 2023] Nessa linha, a inobservância do princípio da dialeticidade acarreta o não conhecimento do recurso, porquanto inviável oportunizar à parte, que deveria praticar determinado ato sob prazo certo, a complementação e inclusão de novos motivos, o que confrontaria a própria concepção de preclusão consumativa. Defendem ALVIM et al, com acerto, que: Oparágrafo único[do art. 932] contém regra que permeia todo o CPC/15, no sentido de que deve haver o amplo aproveitamento da atividade processual, comampla sanabilidade de vícios.Segundo essa regra, ao considerar a hipótese de inadmitir o recurso (inc. III), deve o relator conceder ao recorrente prazo de cinco dias para que complemente documentação faltante ou promova a sanação do vício. 8.1. É necessário frisar-se aqui que o vício que neste momento pode sanar-se, não pode dizer respeito à essência do ato de recorrer: não se podem, por exemplo, complementar as razões, acrescentar argumento e etc. [ALVIM, Teresa Arruda et al. Primeiros Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/104783420/v3/page/RL-1.183. Acesso em: 20 jan. 2023 – Grifou-se] Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. 3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.562.471/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 3/3/2020. – Grifou-se). No presente caso, a sentença denegou a segurança, ante a ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, na forma do artigo 485, VII, CPC e artigo 6o, parágrafo 5o da Lei 12.016/09. Isso porque, a autoridade indicada atuante no CEBRASPE atua por mera delegação em relação ao certame descrito na inicial, não atuando, assim, em nome próprio. Observa-se, por outro lado, que, quando da interposição do recurso de apelação, o impetrante apenas atacou os fundamentos referentes à sua inscrição que, em tese, não foi efetuada de forma correta, deixando de rebater a questão da legitimidade ou não da autoridade apontada como coatora. É certo que o recurso de apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito que justificam a reforma da decisão impugnada. A parte recorrente deve demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão. Forçoso reconhecer, portanto, que o recurso ora analisado não impugnou especificamente aquilo que foi analisado e decidido na sentença, razão pela qual o seu não conhecimento, de forma monocrática, é medida que se impõe. Adverte-se a parte desde logo que o manejo de recurso com objetivo meramente protelatório ou manifestamente improcedente será sancionado na forma da lei processual. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO o recurso. Sem honorários face a não fixação na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator